Tribunal: TJMT
Processo: 1033745-96.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033745-96.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRELIZA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 858.415.791-34 (APELANTE), HADYSON SA FLORO - CPF: 524.884.032-53 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. DÉBITO DECLARADO JUDICIALMENTE INEXIGÍVEL. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a inexistência do débito de R$ 3.965,86 oriundo do TOI nº 623498, reconheceu a falha na prestação do serviço pela manutenção do protesto após trânsito em julgado de decisão anterior que declarara a nulidade da dívida, e condenou a Concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, com honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o quantum indenizatório fixado a título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00, é adequado diante da gravidade da conduta da concessionária, que manteve o protesto após decisão judicial transitada em julgado declarando a inexigibilidade do débito; e (ii) saber se os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, perfazendo R$ 400,00, comportam majoração por apreciação equitativa, diante do caráter irrisório do proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir

3. A manutenção de protesto fundado em débito declarado judicialmente inexigível, com trânsito em julgado, configura ato ilícito e falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC, sendo o dano moral presumido pela própria natureza da restrição indevida ao crédito.

4.

O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo as funções compensatória e inibitória sem implicar enriquecimento sem causa, em consonância com a jurisprudência desta Câmara em casos análogos.

5.

Os honorários advocatícios fixados em R$ 400,00 (10% sobre R$ 4.000,00) mostram-se aviltantes diante da atividade processual desenvolvida, sendo cabível, nos termos da ressalva admitida pelo Tema 1.076 do STJ, a fixação equitativa da verba sucumbencial em R$ 2.000,00, quantia que observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido, tão somente para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por apreciação equitativa em R$ 2.000,00, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

"1. A manutenção de protesto fundado em débito declarado inexigível por decisão judicial transitada em julgado configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa. 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o proveito econômico obtido é irrisório e a aplicação automática do critério percentual conduz a verba sucumbencial aviltante."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §§

2º e 8º, e 502.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076, REsp nº 1.850.512/SP, Corte Especial; TJ-MT, AC nº 1012307-43.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2026; TJ-MT, AC nº 1001104-64.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 07.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ANDRELIZA FRANCISCA DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela Antecipada c/c Dano Moral
, ajuizada contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a falha na prestação do serviço, consubstanciada na manutenção indevida de protesto; confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida; declarou a inexistência do débito e condenou a concessionária requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

A recorrente alega, em síntese, que o montante arbitrado a título de danos morais revela-se manifestamente irrisório e desproporcional à gravidade do ilícito perpetrado. Sustenta que a concessionária apelada promoveu e manteve o protesto indevido de seu nome no valor de R$ 3.965,86, oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI n. 623498), o qual já havia sido fulminado por declaração de nulidade em demanda judicial pretérita (Processo nº 1025318-47.2021.8.11.0002).

Aduz, ainda, que o valor fixado destoa dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos de manutenção indevida de protesto.

No tocante aos honorários advocatícios, a apelante assevera que a fixação em 10% sobre o valor da condenação, o que perfaz R$ 400,00, avilta o exercício da advocacia. Invoca a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC (apreciação equitativa) e da tese firmada no Tema 1.076 do STJ, argumentando que o proveito econômico obtido é irrisório.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de majorar a indenização por danos morais para patamar não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade em valor não inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em contrarrazões (Id. 359013872),
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. alegou, preliminarmente, a impugnação ao benefício da Justiça Gratuita concedido à autora, aduzindo que esta não colacionou aos autos documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência financeira.

Ainda em preliminar, suscitou o não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a apelante não teria rebatido especificamente os fundamentos da sentença.

Por fim, requer o acolhimento das preliminares ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Foi certificado que a apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id. 361274351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ANDRELIZA FRANCISCA DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela Antecipada c/c Dano Moral
, ajuizada contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a falha na prestação do serviço, consubstanciada na manutenção indevida de protesto; confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida; declarou a inexistência do débito e condenou a concessionária requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Inicialmente, passo a análise das preliminares apresentadas pela
Energisa Mato Grosso
em suas contrarrazões.

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

A ré impugna a concessão da assistência judiciária gratuita, ao argumento de inexistirem elementos que comprovem a hipossuficiência da autora.

Ocorre que, além de a alegação apresentar caráter genérico no tocante aos fatos, a ré não produziu qualquer prova acerca da capacidade financeira da autora, circunstâncias que impõem a rejeição do pleito.

Assim,
rejeito a arguição.

DIALETICIDADE RECURSAL

A parte apelada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Todavia, não obstante as alegações de que o recurso interposto não impugna especificamente a fundamentação da sentença recorrida, verifica-se, da leitura das razões de apelação, ser possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como os fundamentos que amparam a tese de modificação da decisão.

Portanto,
rejeito a preliminar.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, passo ao julgamento do mérito recursal.

A autora relata ter sido surpreendida com a lavratura de
protesto indevido em seu nome
, no valor de
R$ 3.965,86
, com vencimento original em 21/01/2019. Afirma que não possuía débitos junto à concessionária relativos àquele período.

Sustenta que o referido débito já havia sido objeto de demanda anterior (Processo nº 1025318-47.2021.8.11.0002), na qual o Juízo do Juizado Especial Cível do Cristo Rei declarou a inexistência da dívida e a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que a originou.

Requereu em sede de tutela o cancelamento do protesto e da negativação realizada em seu nome e no mérito, a confirmação da liminar, a declaração de inexistência do débito impugnado e a condenação da requerida em indenização por danos morais.

Aduz que, mesmo após o trânsito em julgado daquela decisão, a
Energisa
manteve o protesto em cartório, ocasionando novo constrangimento e impedindo a autora de realizar cadastros de crediário.

Para corroborar suas alegações, a autora anexou aos autos os seguintes documentos:

Certidão de Protesto:
existência da restrição no Cartório de Registro Civil de Várzea Grande (ID 359013372).

Extrato Serasa/SPC:
contendo a negativação (ID 359013371).

Declaração de Quitação Anual (2019):
fornecida pela Energisa, indicando ausência de débitos (ID 359013363).

Sentença do Processo Anterior:
comprova a nulidade da dívida de R$ 3.965,86 (
Processo nº 1025318-47.2021.8.11.0002
)

Por sua vez, a
ENERGISA
sustenta que a cobrança é legítima e decorre de recuperação de consumo baseada em irregularidades constatadas no medidor de energia da unidade consumidora (TOI nº 623498, lavrado em 12/06/2017). Argumenta que o procedimento observou as normas da ANEEL e que houve “perda não técnica” (desvio de energia), o que justificaria a cobrança do consumo efetivamente utilizado e não faturado.

O magistrado julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, reconhecendo que a
Energisa
não comprovou a legalidade da manutenção do protesto, especialmente porque a dívida já havia sido declarada nula judicialmente no processo anterior e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em
R$ 4.000,00
(quatro mil reais).

Pois bem. A robustez do direito da autora,
Andreliza Francisca de Souza
, não repousa apenas em uma presunção ficta, mas no conjunto fático-probatório formado nos autos.

Os fatos comprovados nos autos indicam que o débito no valor de R$ 3.965,86, referente a Unidade Consumidora de n° UC 6/1331513-0, foi declarada judicialmente inexistente nos autos do processo 1025318-47.2021.8.11.0002, transitado em julgado em 26/09/2022.

Com efeito, o artigo 502 do Código de Processo Civil torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

A manutenção de nome em cadastro de restrição ao crédito por dívida judicialmente declarada inexigível configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, atraindo a responsabilidade objetiva estatuída no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Do pedido de majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

A apelante

alega que o valor fixado pelo magistrado de primeiro grau de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) destoa dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos de manutenção indevida de protesto, requerendo a majoração para
R$ 10.000,00
(dez mil reais).

No caso concreto, considerando as peculiaridades da demanda, entendo adequado fixar a indenização no valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), quantia que se
mostra suficiente
para compensar o abalo suportado, sem ensejar enriquecimento indevido, além de atender à função inibitória da responsabilidade civil.

Nesse sentido, em caso análogo, esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado manteve o valor da indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Vejamos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ILÍCITA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE
. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta por M.R.D.S. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar indevida cobrança decorrente de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), mas afastou a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida de consumo de energia elétrica, acompanhada de inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC. 4. Incumbe à concessionária comprovar a regularidade do TOI e a existência de fraude, ônus do qual não se desincumbiu, evidenciando a ilegalidade da cobrança. 5. A ausência de observância dos procedimentos da ANEEL e de prova técnica idônea compromete a validade do débito imputado. 6. A controvérsia recursal restringe-se à configuração do dano moral. 7. Documentos oriundos de órgãos de proteção ao crédito demonstram a existência de registros posteriormente baixados, o que pressupõe inscrição anterior. 8. A própria concessionária reconhece, em procedimento administrativo, a necessidade de retirada do nome da autora dos cadastros restritivos, evidenciando a negativação. 9. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova de prejuízo concreto. 10. A exclusão posterior do apontamento não afasta o dever de indenizar.
11. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica
. 12. Os juros de mora incidem a partir da citação, e a correção monetária desde o arbitramento, com observância das alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 quanto aos consectários legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de débito decorrente de TOI sem comprovação de fraude é indevida e viola o dever de prestação adequada do serviço.

2.
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos configura dano moral in re ipsa, independentemente de prova do prejuízo
. 3. A exclusão posterior do registro não afasta o dever de indenizar. 4.
A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com função compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, §§2º e 11; CC, art. 405; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; TJ-MT, AC nº 0003437-04.2017.8.11.0024; TJ-PR, APL nº 0021475-90.2020.8.16.0001; TJ-MG, AC nº 5006715-50.2021.8.13.0114.”

(N.U 1012307-43.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026). (grifo nosso)

No tocante aos honorários advocatícios, a apelante assevera que a fixação em
10% sobre o valor da condenação
, o que perfaz
R$ 400,00
, é irrisório e não compensa o trabalho exercido. Invoca a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC (apreciação equitativa) e da tese firmada no Tema 1.076 do STJ, argumentando que o proveito econômico obtido é irrisório.

A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência rege-se por ordem objetiva e preferencial estabelecida no artigo 85, § 2º, do CPC, que determina que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre:

(1) o valor da condenação;

(2) o proveito econômico obtido; ou, não sendo possível mensurá-lo,

3) o valor atualizado da causa.

A aplicação da equidade, prevista no § 8º do artigo 85, possui caráter estritamente subsidiário e excepcional. Sua incidência restringe-se às hipóteses em que o
proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo
.

Esta matéria foi objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), tendo a Corte Superior fixado a seguinte tese vinculante:

i)
A fixação dos honorários por apreciação
equitativa

não
é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:

(a) da condenação; ou

(b) do proveito econômico obtido; ou

(c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:

(a) o
proveito econômico obtido pelo vencedor

for inestimável ou irrisório
; ou

(b) o valor da causa for
muito baixo
.”

No caso em apreço,
o valor da condenação foi de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
é relativamente baixo, o que torna o percentual de 10% (R$ 400,00) insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho do advogado, que atuou em todas as fases processuais, incluindo a elaboração da petição inicial, manifestação sobre provas, memoriais e recurso de apelação.

Nessas circunstâncias, a manutenção de honorários em R$ 400,00 (quatrocentos reais) acabaria por aviltar a remuneração profissional, em afronta à razoabilidade, à proporcionalidade e à própria lógica do art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza a fixação equitativa justamente nas hipóteses em que o proveito econômico é irrisório ou o valor da causa é muito baixo.

Assim, distinguindo-se adequadamente o caso concreto do Tema 1.076 do STJ, reputo cabível a fixação equitativa da verba sucumbencial no montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quantia que melhor remunera o trabalho desenvolvido, sem implicar excesso e sem perder de vista a dimensão econômica da lide.

Não se está, pois, afastando a regra do art. 85, § 2º, do CPC por simples juízo subjetivo de conveniência, mas aplicando-se a ressalva expressamente admitida no precedente repetitivo para hipóteses em que o
proveito

econômico é irrisório
e a adoção automática do critério percentual conduz a verba aviltante.

A propósito:

“DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. INCAPACIDADE TOTAL PARA A ATIVIDADE PROFISSIONAL EXERCIDA. INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO PROPORCIONAL PELA TABELA DA SUSEP. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIÊNCIA PRÉVIA, CLARA E INEQUÍVOCA DA CLÁUSULA LIMITATIVA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O CAPITAL SEGURADO VIGENTE AO TEMPO DO SINISTRO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA
. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelações cíveis interpostas por Mapfre Vida S/A e Lucas Eduardo Pereira da Silva contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de indenização securitária, julgou procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), com incidência da Taxa Selic desde a contratação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. A controvérsia decorre de sinistro coberto por seguro de vida em grupo, tendo o laudo pericial judicial concluído que o autor apresenta incapacidade permanente e total para o exercício das atividades militares, em razão de luxação recorrente do ombro esquerdo, com limitações funcionais relevantes. A seguradora postula a aplicação da tabela de invalidez permanente da SUSEP, com redução proporcional da indenização. O autor, por sua vez, busca a reforma parcial da sentença quanto aos consectários legais e à verba honorária, para que sejam fixados em conformidade com a natureza contratual da obrigação e por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão: Há três questões em discussão: (i) saber se, diante da prova pericial produzida, é cabível a redução proporcional da indenização securitária com base na tabela da SUSEP; (ii) saber quais consectários legais incidem sobre a condenação securitária, especialmente quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora; e (iii) saber se, no caso concreto, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados por equidade, em razão do proveito econômico irrisório.

III. Razões de decidir: (...)
Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação resultaram em verba de R$ 900,00, quantia incompatível com a atividade processual efetivamente desenvolvida. Tratando-se de proveito econômico irrisório, revela-se cabível a apreciação equitativa, nos termos da ressalva admitida pelo Tema 1.076 do STJ, sobretudo porque a causa demandou produção de prova pericial, manifestações técnicas, embargos de declaração e atuação recursal.

Nessas circunstâncias, a fixação equitativa da verba sucumbencial em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) melhor observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem desconsiderar a reduzida expressão econômica da condenação.

IV. Dispositivo e tese: Recurso de apelação interposto por Mapfre Vida S/A desprovido. Recurso de apelação interposto por Lucas Eduardo Pereira da Silva parcialmente provido.

Mantida a condenação securitária integral no valor de R$ 4.500,00. Afastado o critério de incidência da Taxa Selic desde a contratação, para determinar que a condenação observe correção monetária sobre o capital segurado vigente ao tempo do sinistro, apurado segundo a última renovação contratual eficaz, e juros de mora a partir da citação.
Honorários advocatícios sucumbenciais fixados, por apreciação equitativa, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Tese de julgamento: “(...) 4.
É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o proveito econômico é irrisório e a adoção automática do critério percentual conduz a verba sucumbencial aviltante
.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 46 e 54, § 4º; CC, arts. 389 e 406; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1.112, REsp nº 1.874.811/SC, 2ª Seção; STJ, Tema nº 1.076, REsp nº 1.850.512/SP, Corte Especial; TJMT, Apelação Cível nº 1000570-80.2020.8.11.0035, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026, pub. 12.02.2026.”

(N.U 1001104-64.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026). (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
fixar
os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
em observância ao Tema 1.076 do STJ, mantendo-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026